Tribunal: TJMT
Processo: 0042590-19.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0042590-19.2019.8.11.0042 – CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE :- MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO :- RODRIGO FERNANDES DA SILVA
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS INSUFICIENTES PARA LEGITIMAR, POR SI SÓ, A CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apresentando-se o contexto probatório frágil e insuficiente para sustentar um juízo condenatório, é impositiva a absolvição, nos termos da sentença, sobretudo quando a palavra da vítima em fase policial não é convalidada em contraditório, e os depoimentos dos policiais em juízo não são capazes de confirmar a autoria criminosa, devendo ser reconhecido o princípio in dubio pro reo.
Recurso ministerial desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042590-19.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RODRIGO FERNANDES DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUZIGLEY ANICE DA SILVA - CPF: 855.001.431-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO FERNANDES DA SILVA - CPF: 064.669.171-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS INSUFICIENTES PARA LEGITIMAR, POR SI SÓ, A CONDENAÇÃO –
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Apresentando-se o contexto probatório frágil e insuficiente para sustentar um juízo condenatório, é impositiva a absolvição, nos termos da sentença, sobretudo quando a palavra da vítima em fase policial não é convalidada em contraditório, e os depoimentos dos policiais em juízo não são capazes de confirmar a autoria criminosa, devendo ser reconhecido o princípio
in dubio pro reo.

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso de Apelação Criminal

interposto pelo
Ministério Público
, contra sentença proferida pela MM juíza de Direito da
8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n. 0042590-19.2019.8.11.0042 - Cód. 11685522 (Proc. Eletrônico) e Cód. 602513 (Proc. Físico)
, que
absolveu
Rodrigo Fernandes da Silva
, da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art.
157, § 2o-A, I, do Código Penal),
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público
requer a condenação
do recorrido pelo crime narrado na denúncia, alegando, em síntese, que a autoria delitiva restou comprovada nos autos, através de provas colhidas nas fases inquisitorial e judicial.

Sustenta que “
os reconhecimentos fotográfico e pessoal do recorrido RODRIGO, realizados na fase inquisitorial pela Vítima, foram ratificados na fase judicial pela testemunha Delegado de Polícia, a ensejar a condenação do Apelado, no grave crime de roubo a mão armada ora tratado
”.

Prequestiona
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, as matérias constitucional e legal envolvidas na presente causa (Id. 93190997).

Nas contrarrazões defensivas, pugna-se pelo desprovimento do recurso acusatório (Id.
93194450
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em

parecer

da lavra da Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
provimento
do recurso acusatório (Id.
104276451
).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, visa o Ministério Público a reforma da sentença que absolveu o recorrido do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, postulando pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

Segundo ressai dos autos, no dia 07 de outubro,
de 2019, por volta das 20h00, num ponto de ônibus situado próximo a uma unidade de saúde estadual (CERMAC), que fica entre duas avenidas: Thogo da Silva Pereira e da Prainha, no centro sul, de Cuiabá-MT, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida, o apelado subtraiu para si um aparelho celular da marca Alcatel e uma pequena bolsa, contendo outros bens, de propriedade da vítima Luzigley.

Ressai dos autos que o acusado teria abordado a vítima, na referida via pública, e, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, anunciado o assalto, subtraído as coisas e foragido para lugar incerto e não sabido. Fora acionada a polícia militar, que iniciou as buscas do acusado, e logrou prendê-lo em flagrante delito, quando já havia ocultado os bens da ofendida.

Por esse fato, o acusado foi devidamente processado, e ao final absolvido nos termos da sentença, da qual recorre a acusação postulando o que segue.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO

O pleito acusatório é de ver o réu condenado pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, argumentando haver provas suficientes para a sentença condenatória.

Em que pese a irresignação do Ministério Público, tenho que a
decisão absolutória merece prevalecer
, haja vista que as provas dos autos não são aptas a embasar a condenação.

Na sentença absolutória, o juízo de origem
destacou a fragilidade do conjunto probatório coligido no presente caderno processual
, observando que a
vítima prestou declaração apenas na fase policial
, e que apesar do reconhecimento positivo realizado na fase indiciária, ela
já apresentava uma imagem predefinida do réu, já que antes do reconhecimento pessoal, foram apresentadas diversas fotos no celular dos policiais, antes mesmo do recorrido ser preso.

Nas palavras da magistrada: “
uma vez tendo a vítima formado seu convencimento sobre a autoria do fato durante a exibição das imagens do Acusado, certo é que a partir daí defenderá a certeza de ser o Réu a mesma pessoa cuja fotografia lhe foi apresentada, podendo ela ter apontado a pessoa que mais se parecia com a ideia que tinha do autor do roubo, e não propriamente o mesmo indivíduo
” (sic. Id. 93190986 - Pág. 4).

Não obstante, observa-se que, a
o serem ouvidos na fase inquisitorial, os policiais militares
Arthur Emmanuel Barbosa
e
Thagore Elton Tortorelli Nunes
,
informaram que a vítima teve dúvidas no momento de identificação do autor do crime, visto que num primeiro momento, não reconheceu o apelado em nenhuma fotografia do arquivo da polícia que lhe foi apresentada
, informalmente, no local dos fatos, através de celular funcional dos policiais, vejamos:

“(...) Que a guarnição da viatura 9929 foi acionada via Ciosp para atender uma ocorrência de roubo na rua Tenente Coronel Thogo Silva Pereira, no centro de Cuiabá. A guarnição deslocou ao local encontrando a vítima e testemunha, a vítima informou que saia do serviço quando foi surpreendida pelo suspeito, com uma arma de fogo o suspeito a anunciou o roubo, exigindo que entregasse o aparelho celular, Alcatel.
A guarnição mostrou fotografias a vítima e testemunha, a vítima não teve certeza, porém a testemunha reconheceu o suspeito Rodrigo.
Por volta das 02:20 horas a guarnição deparou com o suspeito na praça do Porto ao ser abordado o suspeito tentou foragir correndo, foi necessário uso de força física moderada, espargidor OC e algemas para conte-lo; Foi mantido contato com a testemunha e vítima, ao chegaram no local reconheceram o suspeito, ai ser questionado o suspeito confirmou o roubo e informou ter vendido o celular pelo valor de R$ 100,00 reais, porém não informou a quem vendeu o celular. Diante da situação a guarnição encaminhou o suspeito a central de flagrantes, que o suspeito utiliza tornozeleira de monitoramento eletrônico, porém a tornozeleira se encontra desligada (...)”.
(PM ARTHUR EMMANUEL BARBOSA – Id. 93190976 - Pág. 21).

“(...) Que a guarnição da viatura 9929 foi acionada via Ciosp para atender uma ocorrência de roubo na rua Tenente Coronel Thogo Silva Pereira, no centro de Cuiabá. A guarnição deslocou ao local encontrando a vítima e testemunha, a vítima informou que saia do serviço quando foi surpreendida pelo suspeito, com uma arma de fogo o suspeito a anunciou o roubo, exigindo que entregasse o aparelho celular, Alcatel.
A guarnição mostrou fotografias a vítima e testemunha, a vítima não teve certeza, porém a testemunha reconheceu o suspeito Rodrigo.
Por volta das 02:20 horas a guarnição deparou com o suspeito na praça do Porto ao ser abordado o suspeito tentou foragir correndo, foi necessário uso de força física moderada, espargidor OC e algemas para conte-lo; Foi mantido contato com a testemunha e vítima, ao chegaram no local reconheceram o suspeito, ai ser questionado o suspeito confirmou o roubo e informou ter vendido o celular pelo valor de R$ 100,00 reais, porém não informou a quem vendeu o celular. Diante da situação a guarnição encaminhou o suspeito a central de flagrantes, que o suspeito utiliza tornozeleira de monitoramento eletrônico, porém a tornozeleira se encontra desligada (...)”.
(PM THAGORE ELTON TORTORELLI NUNES – Id. 93190976 - Pág. 24)

Ao que se vê, uma testemunha, que não foi identificada e nem ouvida nos autos, é quem teria reconhecido o apelado por meio das fotografias apresentadas pelos policiais e não a vítima.

Posteriormente, os policiais saíram em diligências a procura do possível suspeito e o localizaram horas depois, eis que os fatos ocorreram em torno de 20h00 e o apelado foi preso entre as 02h00 às 03h51 do dia seguinte, sem objetos da vítima em sua posse e em local distante de onde ocorreu o evento delituoso.

Eis os depoimentos dos policiais colhidos em juízo,
verbis:

“Testemunha Thagore Elton Tortorelli Nunes: “[...]
Foi passada através do CIOSP. [...] De imediato, a guarnição mostrou algumas fotos de possíveis criminosos que atuam dessa forma na região Central, sendo que ela reconheceu pela fisionomia, né? o possível suspeito
. [...] Acho que foi durante a madrugada, pela característica informada, a Guarnição fazendo rondas, pelo Porto, pela praça do Porto, localizou o possível suspeito, foi feito o contato com a vítima, posteriormente , reconheceu. [...] Pessoalmente. [...] Foi antes, né? da gente fazer o documento de boletim de ocorrência. [...] Não, mas assim, a gente, como eu expliquei pra senhora, a gente trabalha diuturnamente, a gente tem assim até pela pessoa falar, citar como aconteceu o fato do crime, as características, a gente consegue ter uma base e uma noção de quem possivelmente é,né? Como eu falei, quem comete esses tipos de crimes na área Central, já são recorrentes, furto, até mesmo pequenos roubos, como foi com a mulher aí. [...]”. (Depoimento da testemunha Thagore Elton Tortorelli Nunes em Juízo ) (Destaquei)”.

(Depoimento constante da sentença Id. 93190986 - Pág. 5)

“Testemunha Daniel Lucas Paranhos Machado: “[...] O fato aconteceu em 2019, né? então assim, eu não tenho uma memória tão recente dele. Mas, eu posso te dizer que a vítima foi segura ao dar essas declarações , na Central de Flagrantes, bem como o depoimento dos Policiais militares também foi de forma bem conclusiva, de que existiam elementos de autoria e de materialidade pra realizar o auto de prisão, assim como o reconhecimento foi feito e ela apontou o acusado como sendo o autor do roubo. [...] Ela confirmou que usou arma de fogo, que demonstrou pra ela que estava armado. [...] Doutora, pelo que me recordo, acredito que ele tenha empunhado a arma de fogo. [...] Que me recorde eles foram acionados, por via 190, em razão de ter o roubo. E primeiro encontraram com a vítima, [...]
entraram em contato com a vítima e abordaram o Rodrigo, agora onde exatamente , eu não vou te dizer porque eu não recordo. E me recordo que mostraram fotos pra vítima, dele, em razão disso , conduziram ele pra delegacia.
[...] Salvo engano, acho que tinha mais uma testemunha no momento dos fatos, né? [...] Eu lembro que havia uma similitude entre a descrição física que ela descreveu, com a do Acusado , e quando a gente fez o termo de reconhecimento, foi positivo. Então, isso foi o que deu ensejo e deu a entender que existiam os elementos de autoria . [...] eu não recordo, doutora. [...] Eu me recordo que existia essa questão de ele ser tornozelado, dele fazer uso de tornozeleira e de que a tornozeleira dele estava desligada ou inoperante. [...] ” .(Depoimento da testemunha Daniel Lucas Paranhos Machado, em Juízo) (Destaquei)”

(Depoimento constante da sentença Id. 93190986 - Págs. 5/6)

“
Testemunha Arthur Emmanuel Barbosa : “[...] A gente foi chamado, via CIOSP, pro roubo, né? em frente ao Colégio São Gonçalo. A gente se encontrava em rondas, pela Barão, onde rapidamente a gente chegou no local. Conseguimos antes de chegar no local visualizar uma bicicleta que estava caída na Toldo Pereira, em frente a uns condomínios, umas kitnet. Onde tinha um cidadão que falou que viu um rapaz deixando a bicicleta e saindo correndo. Após isso, a gente deslocou até o ponto de ônibus, fizemos contato com a vítima, ela falou que tinha sido vítima de roubo. A gente fez rondas com ela, no intuito de localizar, porém , não foi localizado. A gente retornou no local da bicicleta, onde se encontrava; ela falou que, realmente , ele estava na bicicleta e o rapaz da kitnet falou que viu ele, chegou de vê -lo e que viu ele saindo , correndo, em sentido ao Hospital Geral. [...] Fizemos rondas novamente e não localizamos. [...]
Ele passou as características do rapaz pra gente, que era um rapaz moreno, estatura média, cabelos pretos. A polícia Militar, ela trabalha com o celular funcional. [...] Nesse funcional, alguns arquivos fotográficos de presos a gente tem, de pessoas que cometem vários roubos ali pela área central
. O Rodrigo, ele já é uma pessoa conhecida pela Guarnição, porque já praticou vários furtos, vários roubos na região
e ele foi reconhecido pela testemunha e a vítima ficou na dúvida
. A gente orientou a vítima a estar registrando o boletim de ocorrência, que é de praxe e voltamos às rondas. De madrugada a gente conseguiu localizar o Rodrigo, onde ele estava na região do Porto. [...] Foi feito a abordagem, onde ele visualizou a Guarnição, ficou nervoso e tentou foragir. Nesse momento, a gente fez uso de força moderada com ele, pra ele não fugir do local;
a gente sabia que ele tinha cometido o roubo e entramos em contato com a vítima e entramos em contato com a testemunha também
. [...] Deslocamos até à testemunha e ela falou que teria sido ele o mesmo que tinha largado a bicicleta e que tinha foragido. [...] Perguntamos das coisas que ele tinha roubado e ele falou que tinha vendido. Foi o momento que ele confessou pra gente que tinha feito o roubo. A gente perguntou sobre a arma de fogo ele não quis falar. [...] A vítima se fez presente e reconheceu ele como sendo o autor do crime. Ele ainda estava com a mesma roupa, com tudo. [...] Usava sim senhora, estava desligada a tornozeleira dele. [...].”(Depoimento da testemunha Arthur Emmanuel Barbosa, em Juízo)”
(Depoimento constante da sentença Id. 93190986 - Págs. 6/7)

Convém ressaltar que nem a vítima e tampouco a testemunha que teria reconhecido o suspeito por fotografia foram ouvidos em juízo, ao passo que os únicos elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa foram os depoimentos dos policiais responsáveis pela condução da ocorrência, os quais apenas afirmaram o que supostamente a vítima e a testemunha teriam declarado na fase inquisitorial.

Como bem observado pela magistrada de primeiro grau, pelos depoimentos dos policiais em juízo, nota-se que a vítima
Luzigley forneceu aos policiais características comuns, que não distinguem o acusado de quaisquer outros homens semelhantes, em meio as fotos apresentadas a ela. Quando questionados em juízo sobre os traços do agente que abordou a vítima, não souberam apontar, com clareza, algum atributo físico específico do réu.

O apelado, por sua vez, manteve-se calado na fase inquisitorial, e em juízo, negou a prática delitiva. Vejamos:

“[...] Não, não cometi esse crime não, nem arma eu não tenho. Sou usuário de drogas, como que vou ter uma arma de fogo? Se eu tivesse uma arma de fogo eu tinha vendido ela e fumado ela. [...] Ah, eu tava no Porto. Lá na Praça do Porto; a í , chegou a viatura enquadrou eu, levantei. Já chegaram algemando eu e levaram eu pro CISC. [...] Não, não falei isso aí não. É mentira isso aí. [...] Tinha acho que uns dois meses e tava ligada ela. [...] No outro dia passado. [...] Tava carregada. [...] Aqui na cadeia. [...] Nem pensei nisso também, chegaram do nada , eu apavorei; a í , só pegaram eu e levaram. [...] Tenho três tatuagens, duas no braço e uma na perna. [...].” (Interrogatório do denunciado Rodrigo Fernandes Da Silva, em Juízo).

(Depoimento constante da sentença – Id. 93190986 - Pág. 9).

Portanto, após uma detida análise dos autos, observa-se que apenas os depoimentos judiciais dos policiais e o reconhecimento da vítima, na fase inquisitorial, são insuficientes para formar a convicção necessária de que o apelado praticou o delito ora sob análise, mormente se considerado que ele foi preso horas depois do fato, distante do local onde ocorreu o delito e sem nenhum objeto da vítima.

In casu
,
as provas são frágeis para a pretendida condenação
, uma vez que, não se descuida que a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio é de extrema valia e devem ser repetidas em contraditório, ao menos neste caso, em que a prova colhida em juízo não é capaz, por si só, de amparar uma sentença condenatória, de modo que
, ao contrário do que deduz a acusação, a prova dos autos não revela-se suficiente para imputar ao réu os fatos contidos na denúncia.

A decisão condenatória
só tem cabimento diante de provas induvidosas
,
que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria,
sob pena de

gerar consequências na vida do agente/acusado, ao passo que a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

É sabido que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal,
verbis
:

"(...)
A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo
. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"
(RT, 2002, pag. 85).

E neste sentido, trago ainda os ensinamentos de ENRICO DEI FLAMARION MALATESTA,
verbis:

"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do que tem de ser julgado, e não se calca o direito da sociedade.

A pena que ferir um inocente, perturbará mais profundamente a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime particular que se procura punir;
...
Se a pena pudesse cair também sobre quem não é realmente réu, além da agressão do nosso direito por parte do indivíduo, produziria o pavor da agressão por parte da lei.
"
(MALATESTA, Lógica das Provas, pag. 16/17 – www.livrosgratis,com.br).

Ademais, à acusação compete comprovar a existência do fato ensejador da aplicação da pena (art. 156 CPP) porque é, precisamente, a certeza da prática do delito que legitima a condenação, ao contrário, a dúvida deverá ensejar a absolvição.

Com efeito,
a mantença da absolvição é medida que se impõe
, visto que a prova produzida sob o crivo do contraditório não revela de forma suficiente levar a uma condenação, casos em que deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, se apresentam os seguintes julgados:

(TJMT)
“PELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRA APELANTE – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – CABIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL A PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO DO IN DUBIO PRO REO (...)Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas acerca do envolvimento da acusada na prática delitiva, deve aplicar-se o brocardo do in dubio pro reo. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que a apelante praticou o crime de roubo, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-la da imputação formulada. (...)”
(N.U 0000938-45.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021).

(TJMT)
“(...) Embora presentes indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, mormente pelas divergências nos depoimentos, o enfraquece o manancial probatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida.
(Ap 0016976-90.2011.8.11.0042, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 27/02/2019
).

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre ele resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021